Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRISÃO DECRETADA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que os autos do cumprimento de sentença da ação de alimentos, indeferiu o pedido do ente ministerial para inclusão de disposições sobre a determinação de realização de audiência de custódia.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da determinação da realização de audiência de custódia em mandado de prisão civil por inadimplemento de alimentos.

III. Razões de decidir.

3. A audiência de custódia constitui instituto próprio do sistema penal e que tem por escopo aferir as condições pessoais do preso, a legalidade da prisão e a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas. Nenhuma dessas finalidades é aplicável à prisão civil do devedor de alimentos, que não tem natureza de pena strictu sensu, mas é meio coercitivo para obrigar o devedor a pagar os alimentos (STF/HC 73912, HC 68724). 3.1. Seu cabimento e legalidade é aferida previamente e por ocasião do decreto da segregação pelo juízo onde processa-se a execução, franqueando-se eventualmente o acesso ao 2o Grau para a revisão da decisão do juiz cível.
4. Não há qualquer previsão de realização de audiência de custódia no procedimento de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos nos termos dispostos do Código de Processo Civil. A análise da legalidade da ordem de coação pessoal é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença.
5. A ausência de previsão legal autorizativa para a realização de realização de audiência de custódia nas hipóteses de prisão civil do devedor de alimentos afasta o requisito da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “não há previsão legal de realização de audiência de custódia no procedimento de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos nos termos dispostos do Código de Processo Civil.”
_________
Jurisprudência relevante citada: STF/HC 73912 e HC 68724/ RCL 29303; AGI 07016702620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024.